Tribunal: TJMMG
Processo: 2000906-62.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000906-62.2019.9.13.0003 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 22/10/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CONFIGURAÇÃO - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ATO DE DEMISSÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Fabrício Francisco Mafra, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, em seus devidos e legais fundamentos. Acordam, ainda, em majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais em face da sentença de 1º grau de jurisdição que julgou procedente o pedido inicial do autor, em ação de anulação de ato administrativo. Consta dos autos que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.600/2017 - 61º BPM, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por ter, no dia 11/01/2017, embora devidamente escalado como motorista da VP 24038, faltado ao serviço. Ao final, foi punido com suspensão de 04 (quatro) dias e a perda de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional. Em sua inicial, o autor alegou que estava incapacitado para o trabalho, por motivos de saúde, e que, para tanto, possuía atestado médico, expedido pelo médico ortopedista Dr. Altair Carlos Niza - CRM 31029. Sustentou que não tinha condições de se deslocar até a Unidade para efetivar a homologação do atestado médico - cerca de 70km -, em tempo hábil; contudo, afirmou que tal fato não invalida o atestado médico concedido. Disse que informou ao oficial, 2º Ten PM Ricardo Alessandro Gomes Silva, Comandante do Policiamento da Unidade (CPU) na oportunidade, que estava licenciado e não poderia comparecer ao trabalho do 4º/1ºTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 turno; que informou também o endereço em que estaria em repouso, tudo via mensagem de WhatsApp; que, no entanto, a Administração Militar deixou de homologar seu atestado por suposta intempestividade quando da apresentação do documento, submetendo-o ao PCD 102900/2017; e que a Administração Militar agiu em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Irresignado, o militar, ora apelante, interpôs ação ordinária nesta Justiça especializada, pleiteando a declaração da nulidade do ato sancionatório e dos efeitos dela decorrentes. Recebidos os autos pelo eminente Juiz sentenciante na 3ª AJME, este acolheu o pedido inicial do autor para declarar nulo o ato punitivo contido na solução n. 102600/2017 - 61º BPM. Entendeu o douto magistrado que houve ofensa ao princípio da legalidade por parte da Administração Militar, haja vista que o militar não faltou ao serviço injustificadamente, pois estava amparado por atestado médico. Ressaltou que o atestado é válido; que nos autos não há qualquer contestação com relação a isso; e que não se pode dizer que houve transgressão disciplinar por falta ao serviço. Ao final, condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais, todavia o isentou das custas nos termos do art. 10, inciso I, da Lei nº 14.939/03. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação, conforme evento n. 44. Disse que o militar agiu em desconformidade com o contido no art. 32, §§ 1º e 4º, da Resolução Conjunta nº 4.073/2010. Asseverou que o militar comunicou sua ausência, mas não homologou o atestado, nem o encaminhou até o primeiro dia útil após sua emissão ao NAIS, para perícia e posterior homologação. Afirmou que o ato punitivo seguiu todas as formalidades legais e foi exarado por autoridade competente, não havendo que se falar em ilegalidade nem em qualquer desvio de finalidade ou nulidade do ato administrativo questionado. Afirmou, ainda, que, quanto à caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Por fim, requereu o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão guerreada e julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelado. O apelado apresentou contrarrazões, conforme evento n. 82. Em suma, requereu o desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, pelos mesmos motivos expostos na exordial.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, pugnou pela majoração dos honorários advocatícios na forma da lei. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Eminentes Desembargadores, antes de adentrar no mérito, é preciso ressaltar que não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que o militar não se apresentou ao serviço no dia 11/01/2017 e que compareceu ao médico ortopedista - Dr. Altair Carlos Niza, CRM 31029 -, que atestou a necessidade de seu afastamento das atividades naquele dia. Também não se contesta o fato de que a punição ocorreu porque a Administração militar não conheceu do atestado médico por ausência de homologação pela JCS. Assim, entendeu a Administração militar que o apelado, Cb PM Fabrício Francisco Mafra, faltou injustificadamente ao serviço no dia retrocitado, incorrendo em transgressão de natureza grave. Pois bem. Analiso, inicialmente, a natureza da transgressão em comento, se grave ou média, notadamente quanto à razoabilidade e a proporcionalidade, nos termos da respeitável sentença. A falta ao serviço na PMMG constitui falta grave, prevista no art. 13, XX, do CEDM, mas, para tanto, deve estar desamparada de uma causa lícita e regular de justificação, conforme preceitua a própria Lei Estadual n. 14.310/2002. Nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico, que goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa, sendo inegável que cabia à Administração militar demonstrar a inverdade de seu conteúdo, o que não foi feito em nenhum momento. A Administração militar simplesmente deixou de conhecer do atestado em razão da mera ausência de homologação junto à JCS. Dessa forma, no caso dos autos, verifica-se que o militar, a despeito de não haver homologado o atestado médico na Administração, possuía justificativa para a ausência ao serviço. Assim, não se pode dizer que houve falta deliberada ao labor, haja vista o disposto no parágrafo único do art. 19 do CEDM, no qual se verifica que a causa de justificação impede a punição. Veja-se:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 19 - São causas de justificação: I - motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; II - evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública; III - ter sido cometida a transgressão: a) na prática de ação meritória; b) em estado de necessidade; c) em legítima defesa própria ou de outrem; d) em obediência a ordem superior, desde que manifestamente legal; e) no estrito cumprimento do dever legal; f) sob coação irresistível Parágrafo único - Não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de justificação. (grifo nosso) Neste sentido se assenta a jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o julgado abaixo: RECURSO ADMINISTRATIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA - DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. - A inobservância do prazo previsto no art. 60, §4º, da Resolução Conjunta n. 3692, de 19 de novembro de 2002, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por si só, não é hábil para ensejar a desconsideração da causa de justificação.- O enquadramento do militar como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 ("faltar ao serviço"), sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), ambos do CEDM, em face da inobservância, pelo agravante, do prazo de apresentação do atestado médico à SAS para a homologação, é irrazoável e desproporcional.- Recurso provido. Decisão: unânime: FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, CONCEDENDO-SE A TUTELA PLEITEADA ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 343 Número Único: Referência: Processo n. 2.415/10 (AC)/2ª AJME Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 03/02/2011 Data Publicação: 14/02/2011 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade alicerçam as técnicas de controle da discricionariedade, a partir dos Princípios Gerais do Direito. Entende-se que ambos os princípios abrigam implicitamente os mesmos valores, quais sejam: a racionalidade, a justiça, a medida adequada, o senso comum, a rejeição aos atos arbitrários, entre outros. O Princípio da Proporcionalidade, ou da proibição do excesso, permite que o juiz verifique não a legitimidade da Administração para o ato praticado, mas sim as relações de razoabilidade-coerência, de razoabilidade-adequação e de proporcionalidade-necessidade das medidas tomadas pela ação administrativa, revelando-se como princípio fundamental e essencial do Estado de Direito, recepcionado pela CF/88, em seu artigo 5º. Nesse sentido, diante dos fatos descritos nestes autos, fica claro que o ato punitivo se apresenta realmente como irrazoável e desproporcional.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É até certo dizer que o militar agiu em desacordo com os preceitos normativos ao deixar de homologar o atestado antes de sua entrega à Administração militar, o que configuraria, quando muito, uma transgressão de natureza média. No entanto, deixar de considerar válido um atestado legítimo, em razão da simples ausência de homologação pela JCS, e, ainda, entender que tal atitude configura falta injustificada ao serviço, de natureza grave, não me parece uma medida adequada, muito menos justa. Como bem salientou o douto Juiz atuante na 3ª AJME, o militar comunicou a impossibilidade de assumir suas funções naquele dia ao 2º Ten PM Ricardo Alessandro Gomes Silva. É importante destacar ainda, que o militar se encontrava a 70 km de distância da Unidade, o que dificultou a homologação do atestado em tempo hábil. Por fim, é importante ressaltar que o recorrido repôs, mediante trabalhos extras, o período em que esteve licenciado. Com essas considerações, entendo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho intacta a sentença de primeiro grau, em seus devidos e legais fundamentos. Quanto aos honorários sucumbenciais, estes devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato